Tribunal: TJES
Processo: 5003722-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003722-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ARTHUR CAMPOS FALCAO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO® (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). USO DOMICILIAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. ILEGALIDADE. INCONTROVERSA EFICÁCIA DO FÁRMACO. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei 9.656/98 para prever a possibilidade de cobertura de tratamentos não contemplados pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, dispôs que o referido rol constitui apenas referência básica para os planos de saúde, e que a cobertura de tratamentos que não estejam previstos nele deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde quando cumprida pelo menos uma das condicionantes previstas na lei, quais sejam: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico;
ou
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

2.
Na presente hipótese, verifica-se do laudo médico acostado nos autos de origem que o agravado recebeu diagnóstico de
transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave, sem sintomas psicóticos
(CID-10: F 33.2), sendo refratário a diversos tratamentos, motivo pelo qual necessita fazer uso da medicação
Spravato® (Cloridrato de Escetamina)
, cuja eficácia é incontroversa na demanda.

3.
Não subsiste a tese recursal de que o medicamento postulado seria de uso domiciliar, posto que na hipótese vertente se trata de fármaco que exige que o paciente agravado permaneça em observação por 30 a 40 minutos após a administração, conforme consta no laudo médico, sendo certo que no parecer de avaliação da referida medicação, publicado na página eletrônica da ANVISA na internet, é informado que “devido à possibilidade de sedação, sintomas dissociativos e hipertensão, os pacientes devem ser monitorados por um profissional de saúde em cada sessão de tratamento”, circunstâncias que corroboram não se tratar de um simples medicamento de uso domiciliar, como pretende fazer crer a agravante, havendo esclarecimento no site da referida Agência de que é de uso hospitalar.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003722-55.2023.8.08.0000;

AGVTE(S):

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO;

AGVDO(S):

ARTHUR CAMPOS FALCAO;

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, haja vista estar inconformada com a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
ARTHUR CAMPOS FALCAO
, deferiu a medida liminar postulada,
“
para o fim de determinar que, no prazo de 05 (cinco) dias, prazo esse exíguo conferido ante o direito que se tutela na presente ação (saúde), a Requerida proceda ao fornecimento/custeio do tratamento indicado pela médica que assiste à Autora, com o medicamento Spravato 28mg, nas dosagens e prescrições descritas nos eventos de ID nº 22600598, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

A agravante postula a reforma da decisão recorrida, defendendo, basicamente, que: i) o tratamento medicamentoso individualizado não possui previsão no rol taxativo da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); ii) a Lei nº. 9.656/98 contempla apenas os medicamentos antineoplásicos para tratamento domiciliar; iii) o contrato exclui a obrigação de fornecimento de medicamentos que não sejam ministrados em internações ou atendimentos em prontos-socorros.

Pois bem.

De início, registro que a Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgados em 08/06/2022, DJe de 03/08/2022), tratou acerca da limitação da responsabilidade das operadoras do plano de saúde em face do rol de procedimentos mínimos e obrigatórios da ANS, fixando as seguintes premissas que devem orientar a análise da controvérsia acerca da cobertura de tratamentos médicos pelos planos de saúde:

1) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que:

(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Em seguida ao referido julgamento, foi editada a Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei 9.656/98
para prever a possibilidade de cobertura de tratamentos não contemplados pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, dispondo que o referido rol constitui apenas referência básica para os planos de saúde, e que a cobertura de tratamentos que não estejam previstos no mesmo deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde quando cumprida pelo menos uma das condicionantes previstas na lei
.

Confira-se, a propósito, a nova redação da Lei 9.656/98,
in verbis
:

“Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13.
Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico
ou odontólogo assistente
que não estejam previstos no rol
referido no § 12 deste artigo,
a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que
:

I -
exista comprovação da eficácia
, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.”

Nesse cenário, conclui-se que tanto a jurisprudência do STJ quanto a nova redação da Lei dos Planos de Saúde admitem a cobertura,
de forma excepcional
, de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS, desde que amparada em critérios técnicos, cuja necessidade deve ser analisada caso a caso.

Na presente hipótese, verifica-se do laudo médico acostado nos autos de origem (id. 22469754) que o agravado recebeu diagnóstico de
transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave, sem sintomas psicóticos
(CID-10: F33.2), sendo refratário a diversos tratamentos, motivo pelo qual necessita fazer uso da medicação
Spravato® (Cloridrato de Escetamina)
.

Veja-se o teor do aludido laudo, subscrito por médica psiquiatra:

“Atesto, para os devidos fins, que o paciente Arthur Campos Falcão [...] está sob meus cuidados médicos desde dezembro de 2021, com diagnóstico compatível com: F33.2 (CID-10), 6A71.3 (CID-11).

O paciente está em uso atual de: Carbonato de Lítio 900mg/d, Bupropiona 300 mg/d, Fluvoxamina 200 mg/d, Aripiprazol 10 mg/d, Quetiapina 200 mg/d.

Já fez uso, sem resposta satisfatória e/ou efeitos colaterais indesejáveis, das seguintes medicações, todas em dose suficiente: Escitalopram, Sertralina, Fluoxetina, Desvenlafaxina, Lamotrigina, Trazodona, Divalproato de Sódio, Risperidona.

Algumas dessas opções foram em monoterapia, em associação umas com as outras, porém nenhuma surtiu o efeito antidepressivo desejado, ou não foi capaz de sustentar a resposta.

A depressão resistente ao tratamento (DRT) pode ser definida como aquela que não reponde a pelo menos dois tratamentos com antidepressivos diferentes no mesmo episódio depressivo classificado como moderado ou grave, descrição que se adequa ao caso em questão. O paciente demanda atualmente cuidados por motivo e planejamento suicidas, com risco de morte.

[...]

Spravato
® é indicado para Transtorno Depressivo Maior em adultos que não tenham respondido adequadamente a pelo menos dois antidepressivos diferentes com dose e duração adequadas para tratar atual episódio depressivo moderado a grave (depressão resistente ao tratamento) em cominação com antidepressivos orais [...].

Spravato
® é indicado, em conjunto com terapia antidepressiva oral, para a rápida redução dos sintomas depressivos em pacientes adultos com Transtorno Depressivo Maior com comportamento ou ideação suicida aguda.

[...]

O paciente deve permanecer em observação por 30 a 40 minutos após a administração do medicamento, não devendo operar máquinas nem executar tarefas que sejam arriscadas nas 6 horas subsequentes à aplicação.

[...]

Solicito, para o paciente acima, com indicação de
Spravato
®
devido a Depressão Resistente ao Tratamento e pensamentos recorrentes de morte, a seguinte quantidade de medicação:

Fase de indução: 24 dispositivos de
Spravato
® com 28 mg cada dispositivo; Fase de manutenção: 48 dispositivos de
Spravato
® com 28 mg cada dispositivo.

Diante deste cenário, considerando que no tratamento objeto da demanda não se discute a eficácia dele para a patologia do recorrido, incide, na hipótese, o art. 10, §13, I, da Lei nº 9.656/98, cuja redação foi incluída pela Lei nº 14.454/2022, o qual disciplina que em caso de procedimento prescrito por médico que não esteja previsto no rol da ANS, a cobertura deve ser autorizada caso haja existência da comprovação da eficácia, questão esta, portanto, incontroversa.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. POSSIBILIDADE DE COBERTURA DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ALUDIDO ROL QUANDO HÁ EFICÁCIA COMPROVADA
PELA LITERATURA MÉDICA OU RECOMENDAÇÃO DE ÓRGÃO DE RENOME NACIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 10, §§ 12 E 13, DA LEI Nº 9.656/98. SITUAÇÃO OBSERVADA NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Permeia a controvérsia acerca da legalidade, ou não, do fornecimento da medicação revolade 50mg/dia pelo médico da agravada com vistas ao tratamento da doença autoimune púrpura trombocitopênica (Cid d 69.3), sendo tratada, cujo tratamento convencional resultou ineficaz
. 2. Acerca da discussão sobre a taxatividade ou não do rol da ans, ressalto que
os julgamentos dos RESPS nº 1.886.929/SP e nº 1.889.704/SP pela segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, em 08/06/2022, cujos acórdãos foram publicados no dje de 03/08/2022, nos quais restou decidido que o rol de procedimentos da ans tem natureza taxativa, admitindo sua flexibilização caso resulte demonstrada, dentre outras hipóteses elencadas pelo STJ, a eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências
. 3.
Outrossim, a Lei nº 14.454, de 21/09/2022, alterou o art. 10 da Lei nº 9.656, de 03/06/1998, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", e incluiu os parágrafos 12 e 13, os quais esclarecem, expressamente, que o rol da ans constitui apenas referência básica para os planos de saúde e que devem ser autorizadas as prescrições médicas de tratamento não constantes do aludido rol, desde que exista comprovação da eficácia baseada em evidências científicas ou caso haja recomendação pelo conitec ou outros órgãos de renome nacional
. 4. No caso em tela,
o relatório médico de fl. 133 do processo originário, apresentado pela agravada após o início do seu tratamento, já em cumprimento da decisão ora impugnada, evidencia o avanço considerável no quadro plaquetário da agravada, a revelar o sucesso da opção terapêutica empreendida pelo médico assistente
, circunstância que, muito embora não venha corroborada por prova robusta da eficácia do tratamento - de vez que ainda incipiente a instrução probatória realizada na origem - coonesta, em linha de princípio, a necessidade de suplantação dos limitadores formais previstos no rol da ans a fim de resguardar o elemento primário da relação jurídica entabulada entre as partes, qual seja, a vida e a saúde do usuário contratante dos serviços de saúde. 5. Desse modo, impõe-se manter a decisão de primeiro grau. 6. Recurso conhecido e não provido”.
(TJCE; AI 0638675-72.2022.8.06.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Everardo Lucena Segundo; DJCE 10/05/2023; Pág. 167)[não existem grifos no original]

No caso específico do tratamento de depressão grave, versada no presente feito, o c. STJ em recente decisão considerou que é abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO.
TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE
. TRATAMENTO. DEVER DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. É abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, tendo se caracterizado a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 6. Agravo interno não provido”.
(STJ; AgInt-REsp 1.976.123; Proc. 2021/0384772-5; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE
09/12/2022
) [não existem grifos no original]

Por outro lado, não subsiste a tese recursal de que o medicamento postulado seria de uso domiciliar, sendo diversos os precedentes jurisprudenciais que reconhecem ser d
e uso restrito, administrado em ambiente hospitalar, havendo necessidade de que o paciente seja acompanhado por profissional da saúde.

Confiram-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
Fornecimento de medicamento Spravato® (Cloridrato de Escetamina)
. Diagnóstico de transtorno depressivo recorrente, com quadro de depressão resistente e ideação suicida. Expressa indicação médica. Insurgência do plano de saúde contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento da medicação. Recusa abusiva.
Medicamento que não é de uso domiciliar, mas de uso restrito, devendo ser administrado em ambiente hospitalar e mediante acompanhamento por profissional da saúde
. Perigo de dano irreparável diante do estado de saúde do agravado. Decisão mantida. Recurso improvido”.
(TJSP; AI 2248012-27.2023.8.26.0000; Ac. 17244669; Jundiaí; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Castilho Aguiar França; Julg. 14/10/2023; DJESP 18/10/2023; Pág. 2378) [não existem grifos no original]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tratamento Médico-hospitalar.
Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão liminar para uso domiciliar do medicamento Spravato de uso exclusivo hospitalar
conforme bula.
AGRAVANTE COM TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. EPISÓDIO ATUAL GRAVE, SEM SINTOMAS PSICÓTICO + IDEAÇÃO SUICIDA. SUICIDA GRAVE E DEPRESSÃO REFRATÁRIA (RESISTENTE) AO TRATAMENTO. Tutela de urgência. Cabimento. Exegese do art. 300 do CPC. Presença dos requisitos para a concessão da tutela. Perigo de dano. Moléstia grave. Expressa recomendação médica.
Medicamento Spravato necessário após 20 anos de tratamento contra moléstia. O uso do medicamento deve ser feito conforme a bula, DENTRO DE AMBIENTE HOSPITALAR E/OU AMBULATORIAL
. Medida que se impõe, sob pena de prejuízo ao objeto do próprio contrato (resguardo à saúde do paciente) e à proteção disciplinada pelo CDC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO”.
(TJSP; AI 2049068-79.2023.8.26.0000; Ac. 17219214; São Paulo; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jair de Souza; Julg. 03/10/2023; DJESP 10/10/2023; Pág. 2010) [não existem grifos no original]

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SEGUROS. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. MEDICAMENTO ESCETAMINA. ALEGAÇÃO DE USO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA E MULTA PARA EVENTUAL DESCUMPRIMENTO. 1) É lícito que se excetue o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar - administração em ambiente externo ao de unidade de saúde (não abrangido o home care) -, salvo os antineoplásicos, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, bem como os serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente (Arts. 10, incs. V e VI e 12, da Lei nº 9.656/98). 2) A vedação constante no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, voltada à operadora de plano de saúde, não obsta que, na contratação, atendidos os requisitos regulatórios, as partes incluam dentre as coberturas obrigatórias os medicamentos de uso domiciliar, tendo em vista o princípio da autonomia da vontade, relativo à liberdade contratual. Ademais, é possível a contratação acessória de cobertura de medicamentos domiciliares, de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS. 3)
Caso dos autos em que, a partir da bula do medicamento - nome comercial Spravato -, afere-se a descaracterização do uso domiciliar, vez que deve ser administrado em estabelecimento de saúde, por profissional da área da saúde, que deverá monitorar o paciente após administração
. 4)
A tese defendida pela parte ré - ausência de cobertura de medicamento domiciliar - não se aplica ao caso em questão, vez que o medicamento postulado, cuja eficácia para a patologia da autora foi reconhecida na origem (preclusão), não é de uso domiciliar, mas sim ambulatorial com supervisão de um profissional da área da saúde
. 5) Relativamente às astreintes, entendo que sua fixação visa garantir a efetividade do provimento jurisdicional, impedindo a inércia no cumprimento da obrigação. 6) Considerando que o provimento recursal refere-se à medida urgente, para cobertura de medicamento considerado indispensável para tratar o transtorno da autora, possível e necessária a fixação de prazo e multa para o caso de eventual descumprimento. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO”.
(TJRS; AC 5119293-45.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Eliziana da Silveira Perez; Julg. 31/08/2023; DJERS 01/09/2023) [não existem grifos no original]

Com efeito, na hipótese vertente se verifica que a medicação prescrita exige que o paciente agravado permaneça em observação por 30 a 40 minutos após administração, conforme consta no laudo médico citado, sendo certo que no parecer público de avaliação do referido fármaco, constante na página eletrônica da ANVISA na
interne
t
[1]
,
consta que
“devido à possibilidade de sedação, sintomas dissociativos e hipertensão,
os pacientes devem ser monitorados por um profissional de saúde em cada sessão de tratamento
”
[não existe grifo no original]
,
circunstâncias que corroboram não se tratar de um simples medicamento de uso domiciliar, como pretende fazer crer a agravante, extraindo-se ainda do site da ANVISA que aquele é uso hospitalar
[2]
.

Neste contexto,
mutatis mutandis
, a jurisprudência do c. STJ é clara:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO OU SUPERVISÃO DIRETA DE PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. [...] 8. Quando se trata de saúde suplementar, há, no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, uma limitação legal da cobertura obrigatória oferecida que autoriza a operadora a negar o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, desde que prévia e devidamente informado o consumidor/aderente acerca dessa restrição, nos termos do CDC e do CC/2002. 9.
O medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, é aquele prescrito para ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público para administração em ambiente externo à unidade de saúde, que não exige a intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado - é autoadministrado pelo paciente - e cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. É, pois, o medicamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar.
10. Hipótese em que se verifica que o medicamento prescrito pelo médico assistente é de uso intravenoso; logo,
não pode ser autoadministrado pelo paciente em seu ambiente domiciliar, pois, segundo determinação da Anvisa e do Conselho Federal de Enfermagem, exige administração assistida por profissional de saúde habilitado, razão pela qual é medicamento de cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde
. 11. Recurso Especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários”.
(STJ; REsp 1.927.566; Proc. 2021/0076045-2; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 24/08/2021; DJE 30/08/2021) {não existe grifo no original]

Portanto, diante da demonstração acerca da necessidade do medicamento postulado na demanda de origem, bem como da respectiva urgência face à gravidade do quadro de saúde do recorrido, o que evidencia a presença do
periculum in mora
inverso, tenho que o desprovimento do recurso é medida de que se impõe.

Do exposto,
conheço
do agravo de instrumento e, no mérito,
nego-lhe

provimento,
mantendo incólume a decisão impugnada.

É como voto.

[1]
https://consultas.anvisa.gov.br/#/pareceres/q/?nomeProduto=SPRAVATO

[2]
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351068398201941/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.